Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708902-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. NÃO EXPEDIÇÃO DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. EMPRESA ESTABELECIDA EM IMÓVEL DA TERRACAP. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA E DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. LICENÇA AMBIENTAL NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a renovação da Viabilidade de Localização para fins de expedição da Licença de Operação para atividade de “Usina de Asfalto e Concreto”. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste verificar se o ato que indeferiu a renovação da Viabilidade de Localização e obstaculizou a expedição da Licença de Operação possui alguma ilegalidade. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A Licença de Operação é ato administrativo complexo, de incumbência exclusiva da Administração, cuja concessão e renovação depende do cumprimento de requisitos legalmente exigidos, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário sobre seu mérito, limitando-se, apenas, à análise de sua legalidade. 4. O apelante não comprovou a propriedade do imóvel ou a anuência da TERRACAP, legítima proprietária do bem, conforme matrícula imobiliária registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, posteriormente trasladada para o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que impede a expedição da Viabilidade de Localização disposta no art. 12, I e §2o, do Decreto Distrital no 41.654/2020. 5. O laudo demarcatório e respectivo memorial descritivo produzidos na Ação Demarcatória c/c Divisória no 1195/97 não podem ser utilizados como prova da propriedade da autora, pois foi produzido em ação na qual a TERRACAP não figurou como parte, além de não haver registro da sentença no cartório imobiliário competente. 6. A exigência do memorial descritivo georreferenciado foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei Federal no 10.267/2001 e a transferência do imóvel para a TERRACAP foi efetivada em 1992. Além disso, observado o cronograma disposto no art. 10 do Decreto no 4.449/2002, alterado pelo Decreto no 7.620/2011 e pelo Decreto no 9.311/2018, referido procedimento apenas se verifica nas situações de transferência do imóvel, a qualquer título, inclusive em casos de desmembramento, parcelamento, unificação, remembramento ou outros procedimentos que alterem a descrição do imóvel, hipóteses estas que não se verificam no presente feito. 7. A expedição de licença ambiental para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou que causem degradação ambiental, como a usina de asfalto, exige conformidade com a legislação que rege a matéria, o que inclui a compatibilidade da atividade desenvolvida com o previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT para a respectiva localidade e a anuência de órgãos competentes, como o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), que se manifestou contrariamente à renovação da licença, neste momento, em razão do não cumprimento de condicionantes legais. 8. O indeferimento da renovação da licença foi motivado e fundamentado na ausência de atendimento dos requisitos legais, nos termos do art. 19 da Resolução CONAMA no 237/1997, que autoriza a Administração a modificar, suspender ou cancelar licenças expedidas diante de novas políticas ambientais ou jurídicas. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo de atos de licenciamento ambiental, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade. 2. A renovação da Viabilidade de Localização e expedição da Licença de Operação exige o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos, independentemente de licenças anteriormente concedidas, em razão da dinamicidade do cenário fático-jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102, 1.227 e 1.245 a 1.247; LC no 803/2009, arts. 81 a 93; Decreto no 41.654/2020, arts. 4o, 5o, 7o, 12, I e §2o, e 13; Resolução CONAMA no 237/2009, arts. 2o, 5o, 6o, 10 e 19. Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STF. A recorrente aponta violação ao artigo 372 ambos do Código de Processo Civil, por não considerar prova emprestada produzida nos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 372 ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 75152895): (...) ainda que admitido o laudo demarcatório e respectivo memorial descritivo a título de prova emprestada, não houve registro da sentença proferida naquele feito no competente Cartório de Registro de Imóveis, por sua impossibilidade, em razão da ausência de títulos aquisitivos anteriores, configurando os participantes da ação demarcatória c/c divisória no 1195/97 meros detentores. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004